Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-84.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), APARECIDA MARIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 571.552.911-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA CONTÁBIL.

AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUIZO. NATUREZA DE DESPACHO. NÃO RECORRÍVEL (ARTIGO 1.001 E 1.015 CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta e. Turma recursal em razão do julgamento do irdr 85560/2016, no qual o e. Tribunal de justiça estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao juizado especial da fazenda pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Aparecida Mariana de Souza Silva
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
– Processo no 884-31.2014.811.0010, ajuizada pela recorrente, em fase de liquidação de sentença, promovida com o escopo de ser incorporado o percentual de 11,98% aos subsídios da agravante em razão de perda ocorrida na conversão do Cruzeiro Real para URV, determinou a utilização de prova emprestada, notadamente, perícia contábil realizada em outros processos semelhantes.

3.

A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso manifestamente inadmissível nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

5.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Aparecida Mariana de Souza Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença – Diferenças Remuneratórias Pretéritas de URV, promovido em face do Município de São Pedro da Cipa, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a prova pericial contábil, realizada nos autos de Códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em curso perante o Juízo, porque produzida para desate de questão controvertida comum.

O Agravante explica que o seu processo foi julgado procedente e passou para fase de liquidação por arbitramento. Aduz que a aludida liquidação não foi realizada porque o Magistrado
"a quo"
pretende fazer uso da prova emprestada pericial, realizada em 10 (dez) processos de URV, que tramitam naquela Comarca.

Assevera que opôs Embargos de Declaração, por não concordar com a utilização de prova emprestada, bem como, aduz questões acerca da validade de documentos, da preclusão de prova documental e, ainda, da impugnação dos resultados dos cálculos.

Diz que os laudos são tendenciosos, simplórios e realizados sem a documentação necessária e que, com substrato nos mesmos documentos utilizados pelo perito judicial, o assistente técnico, que atuou na perícia de Jaciara, encontrou uma defasagem da ordem de 23% (vinte e três por cento).

Assevera que não há possibilidade de se utilizar prova emprestada, inclusive porque os documentos juntados, específicos de outros servidores, não são de todas as categorias e nem da mesma data base.

Sustenta, ainda, que se utilizar da única perícia para profissionais de setores diferenciados, sem justificar como os valores foram encontrados, não deve ser tal elemento válido judicialmente.

Preconiza que os quesitos apresentados não foram respondidos pela perita do Juízo, e comparada a perícia de Jaciara com a do Município de São Pedro da Cipa, a diferença é brutal, pois esta é extremamente simples e cheia de falhas, e aquela é bem mais complexa, com todos os cálculos e documentação.

Insiste em que tem direito de ter os questionamentos da perícia esclarecidos, e como não o foram, não pode essa prova pericial ser utilizada como prova emprestada em todos os outros 52 (cinquenta e dois) processos em trâmite, como quer levar a efeito o julgador singular.

Argumenta que a Prefeitura de São Pedro da Cipa não tem documentação, nem lei, referente à conversão do cruzeiro real para URV, de modo que descabe parecer técnico com base em suposições e hipóteses, e torna a prova imprestável para ser utilizada.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo à decisão impugnada e, no mérito, a sua desconstituição, haja vista a impossibilidade de utilização da perícia realizada nos processos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, como prova emprestada, sob pena de cerceamento de defesa.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no ID no 1318002.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020